Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737954-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFIA SOUZA BARROS DAMASCENO APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO REVISORA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SOFIA SOUZA BARROS DAMASCENO contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO REVISORA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, sob o fundamento de inadequação da via processual (ID no 243457590). Compulsando os autos, verifica-se que o apelado não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso. Assim, determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID no 74457455, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, do CPC). Após, venham-me os autos conclusos para análise do recurso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador